Tribunal: STM
Processo: 7001447-47.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS. CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA
E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/2006. DELITO DELINEADO E
PROVADO. DESPROVIMENTO.
Materialidade e autoria delitivas delineadas e provadas à saciedade.
O dolo que permeia a conduta objetiva do Acusado ressai da sua própria atitude de guardar
intencionalmente a maconha dentro de sua mochila no interior de uma Organização Militar.
Não merece prosperar a tese defensiva do reconhecimento da inconstitucionalidade do
tratamento penal dado à conduta de "porte de drogas para consumo próprio".
À evidência, o que se tem no vértice é a exumação de matérias há muito sepultadas, não só na
órbita do STM, como também no âmbito da Suprema Corte, por meio de incontáveis julgados,
todos no sentido de que a dicção do artigo 290 do CPM de nenhum modo maltrata a
Constituição Federal.
Nesse fio, não mais remanesce dúvida de que a criminalização da presença de entorpecentes na
Caserna é imperativo de segurança institucional e de garantia da operacionalidade das Forças
Armadas, estando compreendidos nesses dois universos conceituais, também, a salvaguarda
dos seus pilares fundamentais: a hierarquia e a disciplina.
Também inaceitável é a tese da desproporcionalidade do tratamento jurídico dado aos Acusados
dos denominados crimes de entorpecentes na Caserna, a afastar a aplicação da Lei nº
11.343/2006, em particular, das medidas restritivas de direito preconizadas no seu art. 28.
No ponto, a presença de entorpecentes na Caserna, fora das prescrições legais e
regulamentares, constitui bem mais do que delito de perigo para a saúde individual ou até
mesmo coletiva, na medida em que põe em sério risco bens jurídicos de importância vital para
a estabilidade e a operacionalidade das Forças Armadas e, em extremo, para a preservação da
hierarquia e da disciplina.
Nesse passo, à evidência, totalmente descabida é a alegação de que haveria
desproporcionalidade entre o tratamento penal conferido aos acusados de crime militar de
entorpecentes e o que é dispensado aos acusados de crime de mesmo jaez fora da Caserna; e
isso, enfatize-se, pela notória diversidade dos bens jurídicos que são tutelados na órbita militar
e no universo civil, nos casos de delitos de entorpecente.
Desprovimento do Apelo.
Unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001447-47.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MIKAEL BRENDON DE ALMEIDA SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/02/2021 a 04/02/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo da Defesa, mantendo íntegra a
Sentença hostilizada, nos termos do voto do Relator Ministro LUIS CARLOS
GOMES MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 10/02/2021 16:14:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af7869ed
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 70001447-47.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO DR. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: MIKAEL BRENDON DE ALMEIDA SANTOS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSCIÊNCIA DA
ILICITUDE. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA
E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº
1 1 .3 4 3 / 2 0 0 6 .
D EL ITO
DEL INEA DO
E
PR O V A DO .
DESPROVIMENTO.

Materialidade e autoria delitivas delineadas e provadas à
saciedade.

O dolo que permeia a conduta objetiva do Acusado ressai da sua
própria atitude de guardar intencionalmente a maconha dentro de
sua mochila no interior de uma Organização Militar.

Não merece prosperar a tese defensiva do reconhecimento da
inconstitucionalidade do tratamento penal dado à conduta de
"porte de drogas para consumo próprio".

À evidência, o que se tem no vértice é a exumação de matérias há
muito sepultadas, não só na órbita do STM, como também no
âmbito da Suprema Corte, por meio de incontáveis julgados, todos
no sentido de que a dicção do artigo 290 do CPM de nenhum modo
maltrata a Constituição Federal.

Nesse fio, não mais remanesce dúvida de que a criminalização da
presença de entorpecentes na Caserna é imperativo de segurança
institucional e de garantia da operacionalidade das Forças
Armadas, estando compreendidos nesses dois universos
conceituais, também, a salvaguarda dos seus pilares fundamentais:
a hierarquia e a disciplina.

Também inaceitável é a tese da desproporcionalidade do
tratamento jurídico dado aos Acusados dos denominados crimes
de entorpecentes na Caserna, a afastar a aplicação da Lei nº
11.343/2006, em particular, das medidas restritivas de direito
preconizadas no seu art. 28.

No ponto, a presença de entorpecentes na Caserna, fora das

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 10/02/2021 16:14:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af7869ed
prescrições legais e regulamentares, constitui bem mais do que
delito de perigo para a saúde individual ou até mesmo coletiva, na
medida em que põe em sério risco bens jurídicos de importância
vital para a estabilidade e a operacionalidade das Forças Armadas
e, em extremo, para a preservação da hierarquia e da disciplina.

Nesse passo, à evidência, totalmente descabida é a alegação de
que haveria desproporcionalidade entre o tratamento penal
conferido aos acusados de crime militar de entorpecentes e o que é
dispensado aos acusados de crime de mesmo jaez fora da Caserna;
e isso, enfatize-se, pela notória diversidade dos bens jurídicos que
são tutelados na órbita militar e no universo civil, nos casos de
delitos de entorpecente.

Desprovimento do Apelo.

Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao
Apelo da Defesa, mantendo íntegra a Sentença hostilizada.

Brasília, 4 de fevereiro de 2021.

Ministro Gen. Ex. LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo ex-Sd Ex MIKAEL BRENDON DE
ALMEIDA SANTOS, tendo como alvo a Sentença do Conselho Permanente de
Justiça da 1ª Auditoria da 2ª CJM, de 2/12/2019, que o condenou à pena de 1
ano de reclusão, como incurso no artigo 290 do Código Penal Militar, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 anos e o direito de apelar em liberdade.

Narra a Denúncia, in verbis:

"No dia 10 de abril de 2019, por volta das 07h30min, o Oficial de
Dia determinou a realização de revista nos Cabos e Soldados que
entravam no quartel naquele dia para início do serviço,
oportunidade em que encontrou dentro da mochila do indiciado

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 10/02/2021 16:14:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af7869ed
uma trouxinha contendo uma porção da substância entorpecente
vulgarmente conhecida como maconha.

O indiciado confessou a propriedade da droga e espontaneamente
entregou a referida substância entorpecente, afirmando portá-la
para uso próprio, ocasião em que fora preso em flagrante delito.

O material foi devidamente apreendido e encaminhado ao Instituto
de Criminalística para ser submetido a exame pericial, constatando-
s e
q u e
s e
t r a t a v a
d e
0 , 9 3 g
d e
m a c o n h a
(TETRAHIDROCANABIDINOL), substância que é de uso proibido no
Brasil, por se tratar de entorpecente causador de dependência
física e/ou psíquica, consoante estabelecido pela Portaria nº
344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da
Saúde, fato que confere a necessária materialidade do crime para a
deflagração da ação penal.

Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, o ora denunciado,
trazia consigo, sem qualquer autorização legal ou regulamentar,
supostamente para uso próprio, em lugar sujeito à administração
militar, substância entorpecente conhecida como maconha.

Diante do exposto, denuncio o Soldado, como incurso no artigo 290,
caput, do Código Penal Militar, complementado pela mencionada
Portaria nº 344/98, requerendo de V. Exa. seja recebida e autuada
a presente peça acusatória, citado o acusado MIKAEL BRENDON
DE ALMEIDA SANTOS para se ver processar e julgar, até final
condenação." (Evento 1 do processo originário).

A Acusatória encontra-se arrimada no Auto de Prisão em Flagrante
(Evento 1 do processo de 2º grau), do qual se destacam:

- Auto de Apreensão (fl. 7);

- Nota de Ciência de Direitos e Garantias Fundamentais (fl.
10);

- Nota de Culpa (fl. 18); e

- Laudo de Constatação Provisória (fls. 30 a 32).

A Exordial foi recebida em 30/4/2019 (Evento 1, item 1, do processo
originário).

O Acusado foi citado (Evento 8 do processo originário).

Ulteriormente, foi juntado o Laudo de Constatação Definitivo, elaborado

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 10/02/2021 16:14:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af7869ed
pelo Instituto de Criminalística do Estado do São Paulo, com o seguinte
resultado:

" f o i D E T E C T A D A a p r e s e n ç a d a s u b s t â n c i a
TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na Lista F2
(Lista das Substâncias Psicotrópicas da Lista F, Lista das
Substâncias de Uso Proscrito no Brasil) da Portaria ANVISA
344/98 e atualizações posteriores." (Evento 35 do processo
originário).

As Testemunhas do Parquet foram inquiridas: 1º Ten DANIEL MOREIRA DE
OLIVEIRA (Evento 28, vídeo 1, do processo originário), 3º Sgt NILSON NATAN
DO AMARAL OLIVEIRA (Evento 28, vídeos 1 e 2, do processo originário) e Sd
NICOLAS DOS PASSOS CAIRES (Evento 28, vídeo 2, do processo originário).

Da mesma forma, foi inquirida a Testemunha da Defesa Sd MATHEUS DIAS
MENDES (Evento 28, vídeos 3, 4 e 5, do processo originário).

O Acusado foi interrogado (Evento 28, vídeo 5 e 6, do processo originário).

No prazo do artigo 427 do CPPM, a Acusação requereu a vinda do laudo
definitivo. A DPU, por sua vez, asseverou que nada teria a requerer nessa fase
processual (Evento 26 do processo originário).

O MPM e a DPU apresentaram as suas Alegações Escritas (Eventos 46 e
59 do processo originário).

A Sentença é vista no Evento 75 do processo originário.

O Julgamento foi realizado conforme o Termo de Ciência da Sentença,
constante no Evento 79 do processo originário, com a prolação do veredito
condenatório por unanimidade de votos.

Em suas Razões, a DPU pugna pela reforma da Sentença para o
reconhecimento da inconstitucionalidade do tratamento penal dado à conduta
de "porte de drogas para consumo próprio", condizente com uma visão
humanista e constitucionalizada da questão de saúde pública em debate. Requer
a aplicação do princípio da insignificância. Argumenta, nesse fio, que, diante da
pequena quantidade de entorpecente encontrada, e ponderadas as
circunstâncias do caso em concreto, deve ser reformada a Sentença para
considerar o fato um indiferente penal, afastando-se a tipicidade material e
reconhecendo-se a insignificância e a subsidiariedade do direito penal, tendo-se
pela suficiência da repressão administrativa da conduta. Alega a ausência de
dolo, tendo em vista que o Acusado, quando ingressou na OM, não sabia (e
não queria) que a droga estivesse consigo, e, por infortúnio dos acontecimentos,
a substância foi encontrada durante revista militar. Pugna, ainda, pela aplicação
da Lei nº 11.343/2006 por se tratar de Lei Federal mais nova, específica quanto

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 10/02/2021 16:14:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af7869ed
ao tema (tutela do usuário de drogas) e benéfica (ao vedar a privação de
liberdade por reclusão), não se podendo promover diferenciações entre civis e
militares, sob pena de violação da isonomia e do princípio da proporcionalidade.
À guisa de fecho, requer:

"1. Seja o presente recurso conhecido;

2. A reforma da sentença para ABSOLVIÇÃO, pelo reconhecimento
da inconstitucionalidade do tratamento penal à conduta de 'porte
de drogas para consumo próprio;

3. Alternativamente, a modificação da sentença para a
ABSOLVIÇÃO do apelante pela aplicação do princípio da
insignificância, considerando-se a quantidade mínima que
encontrava-se em porte (0,93g de maconha);

4. Sucessivamente, a reforma da sentença para a ABSOLVIÇÃO do
apelante por ausência de provas contundentes quanto ao dolo;

5. Subsidiariamente as teses anterior, a desclassificação da conduta
do artigo 290 do CPM para a conduta tipificada no artigo 28, caput,
da Lei nº 11.343/2006, por se tratar de novatio legis in mellius."
(Evento 1).

Nas suas Contrarrazões, o MPM alega que a acusação formulada na
denúncia restou demonstrada de forma inequívoca. Sustenta que o Acusado
confessou a prática delituosa imputada na denúncia, dizendo que consumiu
maconha em uma festa ocorrida no dia anterior aos fatos. Assevera que o Laudo
Definitivo de Exame Toxicológico demonstra a materialidade do delito de trazer
consigo substância entorpecente conhecida como maconha, constatando tratar-
se de 0,93g dessa substância entorpecente. Diz ser inquestionável a tipicidade
da conduta do Acusado à luz do artigo 290 do Código Penal Militar, que
proíbe trazer consigo, ainda que para uso próprio, em local sob administração
militar, substância entorpecente ou que determine dependência física ou
psíquica. Alega, ainda, que não há causas de justificação que possibilitem o
afastamento da antijuridicidade ou da culpabilidade. Pede, ao fim, que o
presente recurso no mérito seja parcialmente provido, a fim de que seja
reformada essa decisão de primeiro grau, aplicando-se ao Acusado o artigo 28
da Lei nº 11.343/2016 (Evento 1).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. Arilma Cunha da Silva, manifestou-se pelo
conhecimento e pelo desprovimento do Apelo defensivo (Evento 6).

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 10/02/2021 16:14:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af7869ed
VOTO

A materialidade está delineada e provada por documentos, dos quais se
destacam o Laudo de Constatação Preliminar (fls. 30 a 32 do Evento 1 do
processo de 2º grau) e o Laudo Pericial Definitivo nº 141936/2019,
elaborado pelo Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo, o qual, em
sua conclusão, é preciso ao indicar " a presença da substância
TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na Lista F2 (Lista das
Substâncias Psicotrópicas da Lista F, Lista das Substâncias de Uso
Proscrito no Brasil) da Portaria ANVISA 344/98." (Evento 35 do processo
originário).

A autoria está igualmente desenhada e comprovada à saciedade não só pelos
depoimentos das testemunhas presenciais, sobretudo na persecutio in judicio,
como também pela confissão do Acusado. Confira-se:

Testemunha 1º Ten DANIEL MOREIRA DE OLIVEIRA

(...) Que se encontrava de oficial-de-dia à época dos fatos; que foi
justamente quem determinou que fosse procedida uma revista nos
praças; que foi determinado ao acusado que retirasse todos os seus
pertences da mochila. Com isso, o referido tenente viu quando
caiu da mochila do réu uma trouxinha, um plástico com o
possível entorpecente; que o acusado havia assumido que
o material era dele (...) (Evento 28, vídeo 2, do processo
originário).

Testemunha 3º Sgt NILSON NATAN DO AMARAL OLIVEIRA

(...) Que afirmou categoricamente que o acusado assumiu que o
material era dele (...)

Testemunha Sd NICOLAS DOS PASSOS CAIRES

(...) Em Juízo, afirmou que houve uma revista e viu o tenente
achando uma trouxinha de maconha, sendo que o réu se manteve
tranquilo e assumiu que o material era dele (...)

Acusado MIKAEL BRENDON DE ALMEIDA SANTOS

(...) Que assumiu, em seu interrogatório judicial, que a maconha era
sua, confessando a sua conduta (...) (Evento 28, vídeos 5 e 6).

O dolo que permeia a conduta objetiva do Acusado ressai da sua própria
atitude de guardar intencionalmente a maconha dentro de sua mochila no
interior de uma Organização Militar.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 10/02/2021 16:14:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af7869ed
Por outro lado, nada do que diz a Defesa tem o condão de afastar a
culpabilidade do Acusado ou a ilicitude do seu proceder na espécie.

Quanto à alegação de ser a conduta do Acusado atípica pela ausência de dolo,
razão não assiste à Defensoria Pública da União.

Nesse sentido, cabe transcrever o seguinte fragmento da Sentença
hostilizada, in verbis:

"Entretanto, tal situação fática acima narrada pelo próprio acusado,
em nada está a favorecê-lo. Ora, como é sabido, portar
entorpecente é crime, seja dentro ou fora do quartel. Até mesmo
dentro da própria casa. Assim, ainda que eventualmente o acusado
tenha guardado a maconha na tal mochila e, a partir daí, após tê-la
esquecido, tivesse adentrado com a referida mochila no quartel,
ainda assim, tal situação em nada o beneficiaria. E isso porque, a
simples conduta de guardar intencionalmente a maconha dentro da
mochila (independentemente do local onde isto ocorreu), por si só,
já é um sinal bastante indicativo de que teria agido com dolo,
elemento subjetivo este que acompanha toda conduta típica
permanente que tenha praticado o agente. No caso, tanto guardar
como trazer consigo são condutas típicas permanentes. Desta
forma, ao adentrar com a tal mochila, contendo maconha, ao
quartel, o dolo se fazia também presente.

Logo, o porte doloso é indiscutível. Mesmo porque, segundo o
artigo 5º do CPM, considera-se praticado o crime no momento da
ação. Assim, desde o momento em que o acusado guardou a droga
na mochila, o crime acabou por se consumar, momento
consumativo este que, por se tratar de uma conduta típica
permanente, se prolongou no tempo, abrangendo-se aqui, por
óbvio, todo o instante em que ficou na mochila (seja dentro ou fora
do quartel). Ou seja, quando o acusado adentrou no quartel com a
droga na mochila, o porte doloso acabou por se configurar. Até
porque, quem guarda maconha na mochila, assume o risco de tal
conduta, isto é, assume todas as consequências de tal atitude, ou
em outro dizer, assume o risco de tal resultado, em um verdadeiro
reconhecimento do dolo eventual. Logo, não há como se afastar o
dolo na hipótese dos autos, conforme requerido pela douta DPU
(...)".

Igualmente, não merece prosperar a tese defensiva do reconhecimento da
inconstitucionalidade do tratamento penal dado à conduta de "porte de drogas
para consumo próprio".

À evidência, o que se tem no vértice é a exumação de matérias há muito

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 10/02/2021 16:14:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af7869ed
sepultadas, não só na órbita do STM, como também no âmbito da Suprema
Corte, por meio de incontáveis julgados, todos no sentido de que a dicção do
artigo 290 do CPM de nenhum modo maltrata a Constituição Federal.

Nesse fio, não mais remanesce dúvida de que a criminalização da presença de
entorpecentes na Caserna é imperativo de segurança institucional e de garantia
da operacionalidade das Forças Armadas, estando compreendidos nesses dois
universos conceituais, também, a salvaguarda dos seus pilares fundamentais: a
hierarquia e a disciplina.

Ainda nessa toada, é indubitável que a simples presença da substância
entorpecente nos quartéis, em desacordo com as normas legais e regimentais,
constitui bem mais do que um delito de perigo para a saúde individual e
coletiva, na medida em que põe em risco de morte não só os militares que os
integram, como também frações da sociedade que eventualmente com eles
possam interagir, em face, sobretudo, da própria natureza das atividades
castrenses, com o impositivo uso de armamentos, inclusive pesados, e de outros
petrechos de elevado poder de destruição; e tudo isso, por óbvio, com potencial
repercussão negativa na atuação das Forças Armadas no cumprimento das suas
funções constitucionais.

Daí porque insustentáveis são os questionamentos da constitucionalidade do art.
290 do Código Penal Militar, bem como a pretensão de que se deva aplicar o
princípio da insignificância aos denominados crimes de entorpecentes em
Organizações Militares; e, nessa esteira, também inaceitável é a ponderação de
que suficiente seria uma punição disciplinar no caso concreto, uma vez que se
cuida, na espécie, de crime militar, e não de transgressão meramente
administrativa.

Vale conferir, a propósito, o seguinte precedente do Excelso Pretório, sobretudo
por expressar essa decisão proferida pelo seu Pleno e por trazer a lume notável
magistério do seu Relator, o eminente Ministro Aires Britto.

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU
RECRUTA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO
SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO
POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI
CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO
PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de
entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade,
nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O
problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado
portador da substância entorpecente e a instituição castrense de
que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 10/02/2021 16:14:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af7869ed
droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de
relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura
da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou
mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é
que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e
adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-
excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais
que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão
que se impõe pela elementar consideração de que o uso de drogas e
o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto
que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela
relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter
o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-
funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio
usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no
próprio conceito social das Forças Armadas, que são instituições
voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem
democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios
da nossa Constituição Federal, na medida em que normada como a
própria razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido
o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças
Armadas que se estruturam no âmbito da União. Saltando à
evidência que as Forças Armadas brasileiras jamais poderão
garantir a nossa ordem constitucional democrática (sempre por
iniciativa de qualquer dos Poderes da República), se elas próprias
não velarem pela sua peculiar ordem hierárquico-disciplinar
interna. 3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como
simples ou meros predicados institucionais das Forças Armadas
brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e vigas
basilares de todas elas. Dados da própria compostura jurídica de
cada uma e de todas em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo
técnico de que, se a hierarquia implica superposição de autoridades
(as mais graduadas a comandar, e as menos graduadas a
obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito
para a prevalência das leis e regulamentos que presidem por modo
singular a estruturação e o funcionamento das instituições
castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e
prática de uma vida corporativa de pinacular compromisso com a
ordem e suas naturais projeções factuais: a regularidade, a
normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas em
seus devidos lugares, enfim. 4. Esse maior apego a fórmulas
disciplinares de conduta não significa perda do senso crítico quanto
aos reclamos elementarmente humanos de se incorporarem ao dia-
a-dia das Forças Armadas incessantes ganhos de modernidade

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 10/02/2021 16:14:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af7869ed
tecnológica e arejamento mental-democrático. Sabido que vida
castrense não é lavagem cerebral ou mecanicismo comportamental,
até porque - diz a Constituição - 'às Forças Armadas compete, na
forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz,
após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se
como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica
ou política para se eximirem de atividades de caráter
essencialmente militar' (§ 1º do art. 143). 5. O modelo
constitucional das Forças Armadas brasileiras abona a idéia-força
de que entrar e permanecer nos misteres da caserna pressupõe
uma clara consciência profissional e cívica: a consciência de que a
disciplina mais rígida e os precisos escalões hierárquicos hão de
ser observados como carta de princípios e atestado de vocação para
melhor servir ao País pela via das suas Forças Armadas. Donde a
compatibilidade do maior rigor penal castrense com o modo
peculiar pelo qual a Constituição Federal dispõe sobre as Forças
Armadas brasileiras. Modo especialmente constitutivo de um
regime jurídico timbrado pelos encarecidos princípios da hierarquia
e da disciplina, sem os quais não se pode falar das instituições
militares como a própria fisionomia ou a face mais visível da idéia
de ordem. O modelo acabado do que se poderia chamar de
'relações de intrínseca subordinação'. 6. No caso, o art. 290 do
Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os
militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal
impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de
logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de
direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um
regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei
11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum.
Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal comum e
o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das
partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em
postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade
regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis.
7. Ordem denegada." ( Habeas Corpus nº 103.684/DF,
Relator Ministro Ayres Britto, julgado em 21/10/2010).

Também inaceitável é a tese da desproporcionalidade do tratamento jurídico
dado aos Acusados dos denominados crimes de entorpecentes na Caserna, a
afastar a aplicação da Lei nº 11.343/2006, em particular, das medidas restritivas
de direito preconizadas no seu art. 28.

Como antecipado, a presença de entorpecentes na Caserna, fora das prescrições
legais e regulamentares, constitui bem mais do que delito de perigo para a
saúde individual ou até mesmo coletiva, na medida em que põe em sério risco

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 10/02/2021 16:14:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af7869ed
bens jurídicos de importância vital para a estabilidade e a operacionalidade das
Forças Armadas e, em extremo, para a preservação da hierarquia e da
disciplina.

Nesse passo, à evidência, totalmente descabida é a alegação de que haveria
desproporcionalidade entre o tratamento penal conferido aos acusados de crime
militar de entorpecentes e o que é dispensado aos acusados de crime de mesmo
jaez fora da Caserna; e isso, enfatize-se, pela notória diversidade dos bens
jurídicos que são tutelados na órbita militar e no universo civil, nos casos de
delitos de entorpecente.

Por isso, já se encontra consolidado, no âmbito do Superior Tribunal Militar e da
Suprema Corte, que a Lei nº 11.343/06 não se aplica à Justiça Militar. Nessa
esteira, diga-se, por oportuno, que a edição da Lei nº 13.491/2017, dando nova
redação ao art. 9º, inciso II, do CPM, em nada altera o referido entendimento.

Ressalte-se que, como é sabido, a nova redação do art. 9º, inciso II, do CPM
acarretou a ampliação da competência da Justiça Militar, que passou a abarcar
crimes antes não passíveis de punição na esfera de atuação desta Justiça
especializada. Trata-se dos delitos previstos na legislação penal comum,
ainda que não previstos no CPM, desde que praticados nas situações
constantes nas alíneas "a" a "e" do mencionado dispositivo legal.

A respeito dessa novel questão, cita-se trecho do voto do Ministro Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos, relator dos Embargos de Declaração nº
7000121-23.2017.7.00.0000, esclarecendo, de forma didática, que a entrada em
vigor da Lei nº 13.491/2017 não acarreta a incidência do art. 28 da Lei nº
11.343/06 no âmbito desta Justiça Militar. Confira-se:

"A Lei n° 13.491/2017, que alterou o inciso II do art. 9° do CPM,
passou a prever a possibilidade de aplicação, nesta Justiça
Especializada, de tipos penais não previstos na parte especial do
Código Penal Militar, quando a conduta for praticada nas situações
descritas nas alíneas do citado artigo, in verbis:

II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação
penal, quando praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de
2017).

a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra
militar na mesma situação ou assemelhado;

b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar
sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou
reformado, ou assemelhado, ou civil;

c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 10/02/2021 16:14:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af7869ed
comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do
lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou
reformado, ou civil;

d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra
militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;

e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o
patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa
militar;

Em outras palavras, com a alteração do conceito de crime militar,
passou a ser de competência desta Justiça Especializada, os delitos
que mesmo não tipificados na parte especial no CPM enquadrem-se
nas alíneas do inciso II do seu art. 9º. Esses passaram a ser
chamados de "crimes militares extravagantes' por Cícero Robson
Coimbra Neves e de 'crimes militares por extensão' por Ronaldo
João Roth[4].

Alega a DPU que, após a referida alteração, o Código Penal Militar
passou a ser uma 'norma geral com relação às normas que
disciplinam temas específicos como a lei de organização criminosa,
a lei de terrorismo, etc. E assim sendo, tais leis específicas e
posteriores teriam derrogado os dispositivos do CPM com elas
incompatíveis.

De início, cumpre afastar a alegação defensiva de que, com a
edição da nova lei, o CPM deixou de ser norma especial e que
qualquer norma pode disciplinar um delito militar.

A doutrina traz diversos conceitos para a especialidade conferida
ao Direito Penal Militar.

MIRABETE e DAMÁSIO entendem que o Direito Penal Militar é
especial em razão da sua aplicação pela Justiça Militar.

Já COIMBRA NEVES[5], citando Célio Lobão, entende que a
especialidade do Direito Penal Militar decorre do caráter sui
generis dos bens jurídicos por ele tutelados, in verbis:

'(...) o Direito Penal Militar é especial em razão do bem jurídico
tutelado, isto é, as instituições militares, no aspecto particular da
disciplina, da hierarquia, do serviço e do dever militar (...).'

Nesse diapasão, o CPM continua a gozar de especialidade, seja pela
competência para processo e julgamento de delitos militares por
esta Justiça Especializada, seja pelos bens jurídicos específicos por

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 10/02/2021 16:14:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af7869ed
ele tutelados.

E ainda que a Lei nº 13.491/17 tenha alargado as hipóteses de
crime militar, permanece a necessidade de tutela aos mesmos bens
jurídicos e a obrigatoriedade de enquadramento no art. 9º do CPM.
Assim, dúvidas não há quanto à especialidade do Direito Penal
Militar.

A expressão 'em local sujeito a administração militar', constitutiva
do tipo penal do art. 290 do CPM, é o elemento especializante da
norma penal, tornando o referido tipo, norma especial em relação
ao art. 28 da Lei de Drogas.".

E não é demasia conferir a jurisprudência que segue ementada, não só por
igualmente cobrir integralmente essas repetidas teses defensivas, como também
por resumir preciosas lições que, cabalmente, apontam no sentido das suas
inconsistências e improcedências. Confira-se:

"HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO
SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO
POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI
CIVIL 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO
PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de
entorpecente por militar em recinto castrense não se define pela
quantidade, nem mesmo pelo tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o
particularizado portador da substância entorpecente e a instituição
castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a
posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A
tipologia da relação jurídica em ambiente militar é incompatível
com a figura própria da insignificância penal, pois,
independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe
distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da
conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a
conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à
própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe
pela elementar consideração de que uso de drogas e o dever militar
são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o
concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação
tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício
implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional.
Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 10/02/2021 16:14:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af7869ed
pelo seu efeito danoso no moral da corporação, na eficiência dos
seus misteres e no próprio conceito social das Forças Armadas, que
são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a
garantia da nossa ordem constitucional, nela embutida a ordem
democrática. Saltando à evidência que as Forças Armadas
brasileiras jamais poderão garantir a nossa ordem constitucional,
inclusive a democrática (sempre por iniciativa de qualquer dos
Poderes da República), se elas próprias não velarem pela sua
peculiar ordem hierárquico-disciplinar interna. 3. A hierarquia e a
disciplina militares não operam como simples ou meros predicados
funcionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como
elementos conceituais e vigas basilares de todas elas. Dados da
própria compostura jurídica de cada uma e de todas em seu
conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de que, se a
hierarquia implica superposição de autoridades (as mais graduadas
a comandar, e as menos graduadas a obedecer), a disciplina
importa a permanente disposição de espírito para a prevalência das
leis e regulamentos que presidem por modo peculiar a estruturação
e o funcionamento das instituições castrenses. Tudo a
encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma vida
corporativa de pinacular compromisso com a ordem e suas naturais
projeções factuais: a regularidade, a normalidade, a estabilidade, a
fixidez, a colocação das coisas em seus devidos lugares, enfim,
segundo pautas legais e constitucionais antecipadamente lançadas.
Como não pode deixar de ser, no âmbito de instituições que se
definem pelo permanente uso de armamentos. 4. Esse maior apego
a fórmulas ortodoxas de conduta não significa perda do senso
crítico quanto aos reclamos elementarmente humanos de se
incorporarem ao dia-a-dia das Forças Armadas incessantes ganhos
de modernidade tecnológica e arejamento mental-democrático.
Sabido que vida castrense não é lavagem cerebral ou mecanicismo
comportamental, até porque - diz a Constituição - 'às Forças
Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos
que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de
consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença
religiosa e de convicção filosófica ou política para se eximirem de
atividades de caráter essencialmente militar' (§ 1º do art. 143). 5. O
modelo constitucional das Forças Armadas brasileiras abona a
idéia-força de que entrar e permanecer nos misteres da caserna
pressupõe uma clara consciência profissional e cívica: a
consciência de que a disciplina mais rígida e os precisos escalões
hierárquicos hão de ser observados como carta de princípios e
atestado de vocação para melhor servir ao País pela via das suas
Forças Armadas. Donde a compatibilidade do maior rigor penal

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 10/02/2021 16:14:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af7869ed
castrense com o modo peculiar pelo qual a Constituição Federal
dispõe sobre as Forças Armadas brasileiras. Modo especialmente
constitutivo de um regime jurídico timbrado pelos encarecidos
princípios da hierarquia e da disciplina, sem os quais não se pode
falar das instituições militares como a própria fisionomia ou a face
mais visível da idéia de ordem. O modelo acabado do que se
poderia chamar de 'relações de intrínseca subordinação'. 6. No
caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico
do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade
normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas
(artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes
penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a
inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao
normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da
legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar o regime
penal comum e o regime penal especificamente castrense,
mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles,
pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de
hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o
princípio da especialidade das leis. Precedentes: HCs 94.685, da
relatoria da ministra Ellen Gracie (Plenário); e 103.684, da minha
relatoria (Plenário). 7. Ordem denegada." ( STF - Habeas
Corpus nº 107.688/DF, Relator Ministro Ayres Britto, julgado
em 7/6/2011 ).

"HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL
MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE EM
LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO
E DO LAUDO PRELIMINAR. MERA IRREGULARIDADE.
MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS.
INAPLICABILIDADE DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 1. A
ausência de auto de apreensão e do laudo inicial de constatação
configura mera irregularidade, inábil a invalidar a condenação
penal, desde que lastreada esta em outras provas idôneas.
Precedentes. 2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, nos
autos do HC 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 13.4.2011, ao
afastar a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de
posse, por militar, de substância entorpecente em lugar sujeito à
administração castrense (art. 290 do CPM), distinguiu a qualidade
da relação jurídica entre o usuário e a instituição militar da qual faz
parte. 3. Inobstante mais benéfica a Lei 11.343/2006 em relação ao
usuário de substância entorpecente, esta Suprema Corte, em
observância aos princípios da hierarquia e disciplina militares,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 10/02/2021 16:14:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af7869ed
reputa aplicável o art. 290 do CPM forte no critério da
especialidade da norma. 4. A jurisprudência deste Supremo
Tribunal Federal, quanto à recepção da norma castrense pelo texto
constitucional, é no sentido de que "o art. 290, caput, do Código
Penal Militar não contraria o princípio da proporcionalidade e, em
razão do critério da especialidade, não se aplica a Lei n.
11.343/2006" (HC 119.458/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma,
DJe 03.4.2014). 5. Ordem denegada." ( STF - Habeas Corpus nº
123.190/DF, Relatora Ministra Rosa Weber, julgado
em 2/6/2015 ).

"EMENTA: APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988. AUSÊNCIA DE DOLO NÃO DEMONSTRADA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. NORMA
PENAL EM BRANCO. NÚCLEO ESSENCIAL DA CONDUTA
DESCRITO NA NORMA. LEI 9.099/95. VEDAÇÃO EXPRESSA. LEI
1l.343/06. NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. I - O
crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar foi recepcionado
pela Constituição Federal de 1988, uma vez que observa os
princípios da ofensividade ou lesividade e da intervenção mínima.
Preliminar rejeitada. Unânime. 11- A versão defensiva não se
mostra crível diante do interrogatório contraditório e sem base
probatória, concluindo-se que o Réu possuía consciência do porte
da substância entorpecente. Sem respaldo fático, portanto, a tese
de ausência de dolo . 111 - O delito do art. 290 da Lei Penal Militar
é uma norma de perigo abstrato, ou seja, é prescindível qualquer
lesão ao bem jurídico tutelado, o dano é presumido pelo legislador.
Logo, inviável a aplicação do princípio da insignificância. IV - O
entendimento doutrinário é no sentido de que não há ofensa
quando a norma penal em branco prevê aquilo que se denomina
núcleo essencial da conduta. O ato infralegal é plenamente válido
para complementar o tipo do art. 290 do CPM. V - A suspensão
condicional do processo não se aplica à Justiça Militar da União por
expressa disposição do art. 90-A da Lei 9.099/95. VI - A legislação
penal militar é especial em relação à Lei 11.343/06. Incidência da
Súmula 14 deste Superior Tribunal Militar. Não provimento do
recurso. Decisão Unânime." ( STM - Apelação nº 39-
76.2016.7.02.0102/SP, Relator Ministro Péricles Aurélio
Lima de Queiroz, julgada em 17/10/2017).

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
PRELIMINAR
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE ENTORPECENTE. REJEIÇÃO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 10/02/2021 16:14:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af7869ed
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA PENAL EM BRANCO.
U T I L I Z A Ç Ã O D A P O R T A R I A 3 4 4 D O S V S / M S .
CONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO
PROCESSO E APLICAÇÃO DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. I - O crime
previsto no art. 290 do CPM é constitucional e foi recepcionado,
uma vez que observa os princípios da ofensividade ou lesividade.
Preliminar rejeitada. Unânime. 11 - A Suprema Corte é pacífica que
não há aplicação do princípio da insignificância ao crime do art.
290 do CPM desde o ano de 2010, uma vez que o bem jurídico
tutelado é a saúde pública e subsidiariamente a disciplina militar.
Impossibilidade de desclassificação para transgressão disciplinar
ante a independência das esferas penal e administrativa. 111 - O
entendimento doutrinário, no tocante à norma penal em branco é
no sentido de que não há ofensa alguma ao princípio da legalidade
ou à eventual inconstitucionalidade quando prevê aquilo que se
denomina núcleo essencial da conduta. IV - A suspensão
condicional do processo previsto na Lei nº 9.099/95 não se aplica à
Justiça Militar da União, por expressa disposição de seu art. 90-A. V
- Em face do princípio da especialidade e a proteção de seus bens
jurídicos, não se aplica a Lei nº 11.343/06. Apelo desprovido.
Unanimidade." ( Apelação nº 85-65.2016.7.02.0102/SP,
Relator Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
julgada em 17/10/2017).

"APELAÇÃO. CRIME DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR
(CPM). POSSE DE ENTORPECENTE. CRIME IMPROPRIAMENTE
MILITAR E DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. DOLO EVENTUAL CARACTERIZADO.
RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO TIPO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS
SEARAS PENAL E ADMINISTRATIVA. NORMA PENAL EM
BRANCO. ATO INFRALEGAL VÁLIDO PARA O EMPREGO NA
JUSTIÇA MILITAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO E
APLICAÇÃO DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. I. Alegação de ausência de dolo
por esquecimento de posse de substância entorpecente: não
configuração. Conduta a título de dolo eventual caracterizada. II. O
crime previsto no art. 290 do CPM é constitucional e foi
recepcionado, uma vez que observa os princípios da ofensividade
ou lesividade. III. A Suprema Corte, desde o ano de 2010, pacificou
que não há aplicação do princípio da insignificância no crime do
art. 290 do Código Penal Militar, uma vez que o bem jurídico
tutelado é a saúde pública e subsidiariamente a disciplina militar.
IV. O entendimento doutrinário, no tocante à norma penal em

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 10/02/2021 16:14:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af7869ed
branco é no sentido de que não há ofensa alguma ao princípio da
legalidade ou eventual inconstitucionalidade quando prevê aquilo
que se denomina núcleo essencial da conduta. V. A suspensão
condicional do processo prevista na Lei nº 9.099/95, não se aplica à
Justiça Militar da União, por expressa disposição de seu art. 90-A.
VI. No art. 290 do CPM o bem jurídico tutelado é a saúde pública e
subsidiariamente a disciplina militar. VII. Em face do princípio da
especialidade e a proteção de seus bens jurídicos, não se aplica a
Lei nº 11.343/06. Apelo desprovido. Unanimidade." ( Apelação nº
164-44.2016.7.02.0102/SP, Relator Ministro Péricles Aurélio
Lima de Queiroz, julgada em 7/12/2017).

"EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DELITO
DELINEADO E PROVADO. DESPROVIMENTO. O dolo que permeia
o agir objetivo do Acusado de ter consigo a substância no interior
do quartel ressai com clareza meridiana dos próprios traços das
suas declarações, principalmente na persecução penal em Juízo.
Destarte é que tais termos não deixam dúvida de que o Acusado
tinha plena consciência da ilicitude da sua conduta e, mesmo assim,
de forma livre, resolveu empreendê-la. Não cabe aplicar, in casu, o
princípio da insignificância sob os argumentos de que ínfima seria a
quantidade de maconha que portava e de que, daí, não teria
resultado lesão alguma ao bem jurídico tutelado no crime previsto
no art. 290 do CPM. Como já assentado pelo Superior Tribunal
Militar e pela Suprema Corte no vértice, a simples presença da
substância entorpecente nos quartéis, em desacordo com as
normas legais e regimentais, constitui bem mais que delito de
perigo para a saúde individual e coletiva, na medida em que põe em
risco de morte não só os integrantes da Força, como também
outras frações da sociedade, em face da própria natureza das
atividades militares, com o impositivo uso de armamentos, inclusive
pesados, e de outros petrechos com elevado poder de destruição.
Ademais, notória também é a insegurança gerada pela presença e
pelo uso de entorpecentes na Caserna, no que diz respeito à efetiva
operacionalidade da tropa e à preservação da hierarquia e da
disciplina. Desse modo, à evidência, não se esgota a tutela do tipo
previsto no art. 290 do CPM na preservação da saúde individual e
coletiva, mas sim alcança outros bens jurídicos de capital
importância para as Forças Armadas, quais sejam, a segurança dos
seus integrantes e da coletividade em geral, a efetividade de sua
atuação no cumprimento de sua destinação constitucional e a
preservação dos seus pilares institucionais, vale dizer, a hierarquia
e a disciplina. Denegação do Apelo. Unânime." ( Apelação nº
700022-19.2018.7.00.0000, Relator Ministro Luis Carlos

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 10/02/2021 16:14:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af7869ed
Gomes Mattos, julgada em 5/4/2018).

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PRELIMINARES
DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JMU. NULIDADE DO
JULGAMENTO REALIZADO PELO CONSELHO DE JUSTIÇA.
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEITADAS. MÉRITO.
M I L I T A R Q U E P O R T A O U G U A R D A S U B S T Â N C I A
ENTORPECENTE EM ÁREA SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
INCABÍVEL O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECHAÇADA A
TESE DE MÍNIMA OFENSIVIDADE. DESCABIDA A ALEGAÇÃO DE
"BIS IN IDEM" EM VIRTUDE DO LICENCIAMENTO DO ACUSADO.
PRECEDENTES DO STM E DO STF. APELO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. A Justiça Militar da União é
competente para julgar os crimes militares definidos no Código
Penal Militar, conforme previsão constitucional. O licenciamento do
Acusado, ocorrido posteriormente ao cometimento do crime
previsto no art. 290 do CPM, não afasta a competência da Justiça
Castrense para o processamento e para o julgamento, haja vista
que o status de militar da ativa não constitui condição de
prosseguibilidade da ação penal. Precedentes do STM. Preliminar
rejeitada por unanimidade. 2. A Lei nº 8.457/1992, que organiza a
Justiça Militar da União e regula o funcionamento de seus serviços
auxiliares, encontra-se harmonicamente adequada aos preceitos
constitucionais e não contempla a possibilidade do julgamento de
civis monocraticamente pelo Juiz-Auditor. A Referida Lei estabelece
caber ao Conselho Permanente de Justiça o processamento e o
julgamento dos crimes militares definidos em lei, sem fazer
qualquer ressalva quanto à condição do Acusado, seja ele militar ou
civil. Preliminar de incompetência do Conselho de Justiça rejeitada
por unanimidade. 3. Militar que, de forma livre e consciente,
guarda ou porta substância entorpecente em área sob
administração militar, incorre no crime previsto no art. 290 do
CPM. 4. Conforme jurisprudência do STM, o crime previsto no
artigo 290 do CPM constitui mais do que um delito de perigo para a
saúde, considerada de forma individual ou coletiva, porque traz
riscos à integridade de todo o corpo armado, afetando, de forma
direta, os princípios da hierarquia e da disciplina. 5. É
perfeitamente aceitável que determinadas condutas, indiferentes ao
manejo da justiça penal comum, sejam consideradas graves o
suficiente para a deflagração do processo penal militar. Isso ocorre
em função das peculiares relações jurídicas atinentes à Caserna,
sobre as quais se estruturam as Forças Armadas. Nesses termos, o
STM já firmou seu entendimento acerca da inaplicabilidade do
princípio da insignificância ao tipo penal previsto no art. 290 do
CPM. 6. Em face do princípio da especialidade, a legislação

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 10/02/2021 16:14:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af7869ed
especial castrense prepondera sobre a Lei n° 11.343/2006, em face
dos bens jurídicos próprios da Caserna. 7. Não configura bis in
idem o licenciamento do Acusado a bem da disciplina adrede à
prolação da Sentença, isso porque a gravidade da conduta
tipificada no art. 290 do CPM extrapola sobremaneira a esfera
administrativa, merecendo a tutela do Direito Penal Militar.
Ademais, qualquer manifestação de cunho administrativo foge ao
escopo da Justiça Militar da União, vez que, por expresso
mandamento constitucional, manifesta-se tão somente acerca de
crimes militares definidos em lei. Apelo conhecido e não provido.
Decisão unânime." ( Apelação nº 302-27.2016.7.05.0005,
Relator Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa, julgada
em 19/4/2018).

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. MILITAR. POSSE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. MACONHA. ARTIGO 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
DIVÊRGENCIA ENTRE AUTO DE APREENSÃO E OS LAUDOS
PERICIAIS. LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. RÉU
EX-MILITAR. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Trata-se
de militar que traz consigo droga para consumo pessoal em local
sujeito à Administração Militar. Restou comprovado que não houve
quebra da cadeia de custódia, como alega a defesa. Acervo
probatório coeso a delinear a autoria e a materialidade delitivas.
Laudo pericial conclusivo, confirmando a presença da substância
química tetraidrocanabinol (THC). Afastamento da Lei nº
11.343/2006, em razão das particularidades da vida na caserna e
da necessária proteção à hierarquia e à disciplina. Não aplicação
do Princípio da Insignificância. Precedentes desta Corte e do STF.
Incabível a desclassificação do crime para transgressão disciplinar
pelo fato de o réu não ser militar. Manutenção da Sentença
Condenatória. Unanimidade." ( Apelação nº 30-
36.2017.7.07.0007/PE, Relator Ministro Gen Ex Odilson
Sampaio Benzi, julgada em 17/5/2018).

É o quantum satis.

Posto isso.

Nego provimento ao Apelo da Defesa, mantendo íntegra a Sentença
hostilizada.